Tribunal: TJES
Processo: 5014409-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5014409-91. 2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CORDEIRO DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO QUADRO DE ACESSO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS. EXCLUSÃO EM RAZÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO AUTORIZANDO A EXCLUSÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE FIGURAR NO QUADRO DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
parte Agravada foi excluída do quadro de acesso a promoção a 3º Sargento por não atender ao disposto no artigo 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2019, isto é, por não estar apto para o serviço.

2.
A constatação de situação irregular de saúde do Impetrante se deu em razão de que estava incapaz temporariamente para o serviço na data de encerramento das alterações, que, no caso do quadro de acesso a graduação de 3º Sargento foi em 31/12/2023, a teor do que disposto no artigo 24, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2019.

3. Entretanto, após análise detida da legislação aplicável ao tema, considero que a incapacidade temporária do Agravado não se revela causa suficiente a obstar o seu direito a constar do quadro de acesso à promoção, uma vez que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde, na data de 18/05/2023, e que possui validade de 04 (quatro) anos, válida, portanto, ao tempo da formação do quadro de acesso.

4. N
a legislação castrense estadual inexiste previsão expressa no sentido de que o afastamento temporário constitui causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção.

5. Considerando que a própria Corporação Militar reconheceu a aptidão do Recorrido para prestar serviços policiais militares, considero que a sua mera incapacitação temporária não pode constituir óbice ao seu direito de figurar no quadro de acesso para fins de participação no Curso de Habilitação de Sargentos e, por via transversa, obstar o seu direito de progredir na carreira. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014409-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CORDEIRO DE CASTRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO QUADRO DE ACESSO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS. EXCLUSÃO EM RAZÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO AUTORIZANDO A EXCLUSÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE FIGURAR NO QUADRO DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
parte Agravada foi excluída do quadro de acesso a promoção a 3º Sargento por não atender ao disposto no artigo 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2019, isto é, por não estar apto para o serviço.

2.
A constatação de situação irregular de saúde do Impetrante se deu em razão de que estava incapaz temporariamente para o serviço na data de encerramento das alterações, que, no caso do quadro de acesso a graduação de 3º Sargento foi em 31/12/2023, a teor do que disposto no artigo 24, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2019.

3. Entretanto, após análise detida da legislação aplicável ao tema, considero que a incapacidade temporária do Agravado não se revela causa suficiente a obstar o seu direito a constar do quadro de acesso à promoção, uma vez que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde, na data de 18/05/2023, e que possui validade de 04 (quatro) anos, válida, portanto, ao tempo da formação do quadro de acesso.

4. N
a legislação castrense estadual inexiste previsão expressa no sentido de que o afastamento temporário constitui causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção.

5. Considerando que a própria Corporação Militar reconheceu a aptidão do Recorrido para prestar serviços policiais militares, considero que a sua mera incapacitação temporária não pode constituir óbice ao seu direito de figurar no quadro de acesso para fins de participação no Curso de Habilitação de Sargentos e, por via transversa, obstar o seu direito de progredir na carreira. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5014409-91. 2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CORDEIRO DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão do MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARCUS VINICIUS CORDEIRO DE CASTRO
registrado sob o nº 5037906-62.2023.8.08.0024 em face do COMANDANTE GERAL DA PMES, deferiu a liminar requerida, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do quadro de acesso à graduação de Sargento/ 2024, garantindo-se, por conseguinte, a sua inscrição no CHS/ 2024.

Sem delongas, após examinar novamente o conteúdo probatório anexado, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo, sobretudo porque concluo que o Recorrente não logrou êxito em comprovar o desacerto da decisão do juízo de origem, que concedeu a tutela de urgência. Explico-me.

No caso dos autos, conforme se verifica do BECG nº 052/ 2023 (id 33980551), a parte Agravada foi excluída do quadro de acesso a promoção a 3º Sargento por não atender ao disposto no artigo 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2019, dispositivo esse o qual transcrevo abaixo para melhor compreensão da controvérsia ora apresentada:

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

(...)

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;
(grifei)

Do que se infere dos autos, a constatação de situação irregular de saúde do Impetrante se deu
em razão de que estava incapaz temporariamente para o serviço na data de encerramento das alterações, que, no caso do quadro de acesso a graduação de 3º Sargento foi 31/12/2023, a teor do que disposto no artigo 24, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2019.

Entretanto, após análise detida da legislação aplicável ao tema, considero que a incapacidade temporária do Agravado não se revela causa suficiente a obstar o seu direito a constar do quadro de acesso à promoção, uma vez que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde, na data de 18/05/2023, e que possui validade de 04 (quatro) anos, válida, portanto, ao tempo da formação do quadro de acesso.

Ademais disso, é cediço que na legislação castrense estadual inexiste previsão expressa no sentido de que o afastamento temporário constitui causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção.

Desse modo, considerando que a própria Corporação Militar reconheceu a aptidão do Recorrido para prestar serviços policiais militares, considero que a sua mera incapacitação temporária não pode constituir óbice ao seu direito de figurar no quadro de acesso para fins de participação no Curso de Habilitação de Sargentos e, por via transversa, obstar o seu direito de progredir na carreira.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DE ACESSO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. APTIDÃO AFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o impetrante deixou de figurar no Quadro de Acesso à promoção à graduação de Cabo QPMP-C (BECG nº 020/2019), por não estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense; 2. A incapacidade temporária não se mostra capaz de obstar o direito à promoção, na medida em que o impetrante já havia sido considerado apto para o serviço da PMES por ocasião do reengajamento, cuja validade é de 04 (quatro) anos, o que se deu em 29/03/2017. Outrossim, verifica-se que, posteriormente, o autor foi novamente considerado apto pela Diretoria de Saúde, para o serviço da PMES (30/08/2019). 3. Diante do contexto fático apresentado, extrai-se que a própria PMES reconhece a aptidão do impetrante para prestar os serviços policiais militares, não havendo que se falar em sua incapacidade temporária para fins de direito de promoção. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190242982, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0027506-16.2019.8.08.0024 Apelantes: Ronaldo de Souza Baldassini e outros Apelado: Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO INDEVIDA. DESARRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A incapacidade temporária não traduz evento suficiente para elidir o direito do militar à promoção, tendo em vista que se mantém subsistente o laudo médico que, em inspeção de saúde realizada pela Junta Médica Militar, atestou sua aptidão para o execício da atividade profissional. 2. Não há previsão expressa na legislação de que o afastamento temporário seja causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 24 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190258152, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Assim, deve ser mantida a decisão de origem, que garantiu o direito do Impetrante, ora Agravado, de ser mantido no quadro de acesso ao CHS.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões